Tribunal: TJBA
Processo: 8001608-61.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001608-61.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA, CLAUDIA APARECIDA CHULUK SILVA, CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: ADENILSON COSTA SOUSA e outros (9)

Advogado(s)
:
NELSON MARTINS QUADROS FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. NÃO VERIFICADA. LAUDO FAVORÁVEL. GRAU MÉDIO. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada por agentes comunitários de saúde contra o Município de Poções, pleiteando o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%), com reflexos e retroativos desde junho de 2018.

2. Sentença do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a prescrição quinquenal e condenando o ente municipal ao pagamento do adicional pleiteado, com base em laudo pericial.

3. Apelação interposta pelo Município de Poções, suscitando preliminares de prescrição quinquenal, ausência de interesse de agir e pedido de suspensão do feito com fundamento em IRDR (Tema 7).

4. No mérito, alegou nulidade do laudo pericial por ter sido realizado remotamente, ausência de vistoria in loco, contradições internas e insuficiência de prova da habitualidade da exposição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser suspenso o processo em razão do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7); (ii) saber se há ausência de interesse processual por parte dos autores; (iii) saber se a perícia judicial realizada por videoconferência é nula; (iv) saber se os autores fazem jus ao adicional de insalubridade em grau médio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A suspensão do feito não se justifica, pois o IRDR indicado já teve tese firmada, inexistindo razão jurídica para paralisação do processo.

7. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que o pagamento em grau mínimo não elimina a pretensão resistida dos autores de ver reconhecido o direito ao enquadramento correto.

8. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal, limitando os efeitos retroativos a junho de 2018, razão pela qual não subsiste interesse recursal sobre esse ponto.

9. A alegação de nulidade da perícia realizada por videoconferência não procede, pois o art. 464, §2º, do CPC admite a prova técnica simplificada quando o ponto controvertido não demandar alta complexidade. O laudo foi suficientemente fundamentado e abordou as peculiaridades da atividade dos agentes comunitários.

10. O enquadramento no Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78 foi realizado com base na habitualidade da exposição dos autores a riscos biológicos no exercício da função em ambientes domiciliares desprovidos de controle sanitário.

11.
O cálculo do adicional sobre o vencimento base encontra amparo no art. 9º-A, §3º, da Lei nº 11.350/2006, incluído pela Lei nº 13.342/2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento: “É válida a perícia judicial realizada por videoconferência quando suficientemente fundamentada, nos termos do art. 464, §2º, do CPC. Os agentes comunitários de saúde fazem jus ao adicional de insalubridade em grau médio, com base na NR-15, Anexo 14, e no art. 9º-A, §3º, da Lei nº 11.350/2006, sendo irrelevante o pagamento anterior em grau mínimo para afastar o interesse processual.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001608-61.2023.8.05.0199
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE POCOES
e como apelada
ADENILSON COSTA SOUSA e outros (9)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .